Tribunal: TJES
Processo: 0016780-18.2018.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016780-18.2018.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016780-18.2018.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ LTDA-ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos autos de
Embargos à Execução Fiscal
opostos por
IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ LTDA-ME.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, tendo em vista a perda superveniente de interesse de agir, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Em suas razões (id. 3315823 – p. 43/69), alega, em resumo, a impossibilidade da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais pela causalidade e a impossibilidade da Defensoria Pública perceber honorários advocatícios de qualquer ente, inclusive Municipal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 3315823 – p. 73/89).

Pois bem.

É pacífico o entendimento de que
“a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada”
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05-03-2020, DJe 17-03-2020)

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, dispõe expressamente que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e,
in casu
, correta a sucumbência imposta ao Município apelante vez que, além de ser solidariamente responsável, apresentou resistência à pretensão inicial na contestação de fls. 22/27.

Em relação a impossibilidade da Defensoria Pública perceber honorários advocatícios de qualquer ente, inclusive Municipal, entendo que o fato de o autor ter ajuizado a ação representado pela Defensoria Pública não afasta a obrigação do apelante responder pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Inclusive, sobre o tema, já foi firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que
“é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Maceió/AL).”
2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC [de 1973]” (REsp 1766872/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-10-2018, DJe 19-11-2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016780-18.2018.8.08.0347

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ LTDA-ME

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – DEVIDA A CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento de que
“a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada”
(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 05-03-2020, DJe 17-03-2020)

2.
O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, dispõe expressamente que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e,
in casu
, correta a sucumbência imposta ao Município apelante vez que, além de ser solidariamente responsável, apresentou resistência à pretensão inicial na contestação de fls. 22/27.

3.
Em relação a impossibilidade da Defensoria Pública perceber honorários advocatícios de qualquer ente, inclusive Municipal, entendo que o fato de o autor ter ajuizado a ação representado pela Defensoria Pública não afasta a obrigação do apelante responder pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. Inclusive, sobre o tema, já foi firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça que
“é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Maceió/AL).”
2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC [de 1973]” (REsp 1766872/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23-10-2018, DJe 19-11-2018).

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.